Tribunal: STF
Processo: ARE 704986
Classe: ARE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-02-05
Data de publicação: 2013-02-05

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO POPULAR. ESCOLHA DE CIDADE SEDE DE EVENTO DA COPA DO MUNDO DE FUTEBOL DE 2014. FUNDAMENTOS DO DESPACHO DENEGATÓRIO DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO IMPUGNADOS. AGRAVO NÃO CONHECIDO. ART. 544, § 4º, I, DO CPC. SÚMULA 283/STF.



    A teor do art. 544, § 4º, I, do CPC e da Súmula 283/STF, não se conhece de agravo contra despacho negativo de admissibilidade de recurso extraordinário quando, lastreada a decisão agravada em múltiplos fundamentos, independentes e suficientes para obstar o processamento do apelo extremo, não foram esgrimidos argumentos tendentes a desconstituir todos eles.



    Não importa em ofensa ao princípio constitucional da inafastabilidade da jurisdição (art. 5º, XXXV, da Constituição da República) a negativa de seguimento a recurso extraordinário, ou o não conhecimento de agravo, quando verificado o não-atendimento dos pressupostos extrínsecos ou intrínsecos de admissibilidade recursal, cuja observância pelas partes constitui verdadeira imposição da garantia constitucional do devido processo legal (art. 5º, LIV, da Lei Maior).



    Agravo regimental conhecido e não provido.